Tribunal: TJES
Processo: 5001724-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001724-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: INES PEREIRA DELFINO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001724-45.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: INES PEREIRA DELFINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO HABITUAL DA UNIDADE. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA. REVISÃO DO FATURAMENTO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à reativação do serviço, à proceder à revisão da conta de energia da parte autora dos meses de novembro/2024 e janeiro/2025, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando cobrança atípica e abusiva na fatura de novembro de 2024 (R$ 734,01), incompatível com o histórico de consumo, seguida de registro de reclamação administrativa frustrada e posterior interrupção do fornecimento. Narrou, ainda, a emissão de nova cobrança elevada em janeiro de 2025 (R$ 391,65), já sem consumo elétrico diante do corte. Pediu: tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento; declaração de inexistência dos débitos questionados e recálculo das faturas; indenização por danos morais.

(3). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(4). No mérito, em que pese a tese brandida pela concessionária, cabia à Recorrente comprovar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu (art. 14, §3º, CDC), tendo em vista que não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove os valores aferidos no mencionado mês, limitando-se a defender, de forma genérica, a regularidade da medição.

(5). Note-se que, mesmo diante de protestos da consumidora em relação a possível erro de leitura, a Recorrente não se dispôs a realizar qualquer análise da regularidade da leitura de consumo e do próprio medidor, inexistindo qualquer comprovação de ordem técnica que assegure a incolumidade do equipamento, tampouco da correção do registro de consumo no período reclamado.

(6). Por isso, diante também da verossimilhança da narrativa autoral, devida a correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, sendo, portanto, devida a revisão do comandada na hipótese.

(7). Por fim, quanto aos danos morais, devida a compensação arbitrada na hipótese, haja vista que a suspensão de serviço essencial ao cotidiano (com fulcro em débito irregularmente constituído) concretiza efetiva e inequívoco abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, razão pela qual faz jus à adequada compensação, a qual foi fixada em patamar condizente com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença objurgada.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95), mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)